Tribunal: TJSP
Processo: 2285763-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual o pedido de cancelamento de protesto foi extinto sem resolução de mérito, com determinação de continuidade apenas no tocante ao pedido de indenização por danos morais – anuência dos agravados com o cancelamento dos protestos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual o pedido de cancelamento de protesto foi extinto sem resolução de mérito, com determinação de continuidade apenas no tocante ao pedido de indenização por danos morais – anuência dos agravados com o cancelamento dos protestos que não retira o interesse processual da agravante em relação a tal pedido – mera concordância dos agravados que não se mostra suficiente para efetivação do cancelamento dos protestos – necessidade de pagamento dos emolumentos – art. 26, § 3o da Lei no 9.492/97 – discussão a respeito do tema que revela inequivocamente o interesse de agir da agravante – presença dos requisitos do art. 300 do CPC – anuência dos agravados com o cancelamento dos protestos que evidencia, em primeira análise que as duplicatas não são hígidas – decisão reformada para afastar o indeferimento da petição inicial em relação ao pedido de cancelamento dos protestos e para conceder a tutela de urgência, determinando a suspensão da publicidade dos protestos e da inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito relativamente a tais débitos – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285763-87.2019.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
INDUSTRIA METALURGICA ARITA LTDA, são agravados FUNDO DE
INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDUSTRIA EXODUS I,
METALCORTE FUNDIÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
(JUSTIÇA GRATUITA), METALCORTE FUNDIÇÃO LTDA (FILIAL) e FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
EXODUS
INSTITUCIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285763-87.2019.8.26.0000 - Voto 23895
2
VOTO No: 23895
AGRAVO DE INST. No. 2285763-87.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: INDAIATUBA 1a VARA CÍVEL
JUÍZA: PATRÍCIA BUENO SCIVITTARO
AGTE.: INDÚSTRIA METALÚRGICA ARITA LTDA.
AGDOS.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA
INDÚSTRIA EXODUS I E OUTROS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
CANCELAMENTO DE PROTESTOS C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA insurgência em face da decisão pela qual o pedido
de cancelamento de protesto foi extinto sem resolução de mérito,
com determinação de continuidade apenas no tocante ao pedido de
indenização por danos morais anuência dos agravados com o
cancelamento dos protestos que não retira o interesse processual
da agravante em relação a tal pedido mera concordância dos
agravados que não se mostra suficiente para efetivação do
cancelamento dos protestos
necessidade de pagamento dos
emolumentos art. 26, § 3o da Lei no 9.492/97 discussão a
respeito do tema que revela inequivocamente o interesse de agir da
agravante presença dos requisitos do art. 300 do CPC anuência
dos agravados com o cancelamento dos protestos que evidencia,
em primeira análise que as duplicatas não são hígidas decisão
reformada para afastar o indeferimento da petição inicial em
relação ao pedido de cancelamento dos protestos e para conceder a
tutela de urgência, determinando a suspensão da publicidade dos
protestos e da inscrição do nome da agravante em cadastros de
proteção ao crédito relativamente a tais débitos agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de
cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais promovida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285763-87.2019.8.26.0000 - Voto 23895
3
pela agravante contra os agravados.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 668/669 dos autos de
origem) pela qual o pedido de cancelamento de protesto foi extinto sem resolução de
mérito, com determinação de continuidade apenas no tocante ao pedido de
indenização por danos morais.
Sustentou a agravante, em suma, que a despeito das
declarações de anuência e da devolução dos títulos pelas agravadas, elas não
efetuaram o pagamento das custas para cancelamento dos protestos, que totalizavam
à época o valor de R$ 58.245,33. Ao receber as duplicatas sem aceite, cabia ao fundo
de investimentos agravado ter verificado a higidez da relação causal dos títulos antes
de levá-los a protesto. As duplicatas não têm lastro, conforme reconhecido pela
agravada Metalforte. Tem interesse no cancelamento dos protestos, pois não pode
suportar os custos para tanto. As cartas de anuência e os títulos não bastam para o
efetivo cancelamento dos protestos. É necessária a quitação das custas cartoriais.
Sendo assim, não há que se falar que a agravante é carecedora do direito de ação por
falta de interesse de agir. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para o fim
de ser determinado o prosseguimento do pedido inicial e para que seja concedida a
tutela de urgência para cancelamento/sustação dos protestos das duplicatas e da
inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
Os agravados não apresentaram resposta (fls. 1.364).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 1.346/1.347).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
Depreende-se da leitura dos autos que a agravante ajuizou ação
de cancelamento de protesto cumulada com indenização por danos morais contra os
agravados sacadora e cessionário , alegando que as duplicatas protestadas não têm
lastro. Aduziu que embora os agravados tenham reconhecido que os títulos não eram
devidos, tendo os devolvido à agravante e emitido declaração de anuência, eles não
efetuaram o pagamento dos custos cartorários para cancelamento dos protestos (fls.
1/18 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285763-87.2019.8.26.0000 - Voto 23895
4
Com base em tais alegações, a título de tutela provisória de
urgência, a agravante requereu o cancelamento dos protestos e a exclusão de seu
nome de cadastros de proteção ao crédito em relação às duplicatas indicadas na
petição inicial.
Por meio da decisão recorrida, a juíza entendeu que a
agravante não tinha interesse em relação ao pedido de cancelamento de protesto,
razão pela qual extinguiu o processo sem resolução de mérito no tocante ao pleito em
referência, com determinação de continuidade apenas em relação ao pedido de
indenização por danos morais.
Respeitado o entendimento da i. magistrada de 1o grau, a
decisão deve ser reformada.
O interesse de agir revela-se na verificação da utilidade e da
necessidade do provimento jurisdicional para que a parte obtenha o bem jurídico
almejado, assim como da adequação do procedimento para a consequência
pretendida.
No caso dos autos, a i. juíza entendeu desnecessária a tutela
jurisdicional para que a agravante obtivesse o bem jurídico pretendido, visto que os
agravados teriam reconhecido a inexistência do débito e anuíram como o
cancelamento dos protestos (fls. 933/980 do instrumento). Ocorre que para efetivação
de tal medida no âmbito extrajudicial, não se mostra suficiente a mera concordância
dos agravados sacadora e cessionário dos títulos.
Com efeito, nos termos do art. 26, § 3o da Lei no 9.492/97, “o
cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no
pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação
judicial, pagos os emolumentos devidos ao Tabelião”. Em princípio, a
responsabilidade por tal pagamento não pode ser imputada àquele em cujo nome o
protesto foi efetuado indevidamente, mas sim à parte que protestou indevidamente.
Aplica-se no caso o disposto nos itens 63 e 63.1 do Capítulo
XV das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais, de seguinte teor:
63. O cumprimento dos mandados de sustação definitiva do
protesto, ou de seus efeitos, e de cancelamento do protesto fica
condicionado ao prévio pagamento das custas e dos emolumentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285763-87.2019.8.26.0000 - Voto 23895
5
63.1. O cumprimento independerá do prévio pagamento das
custas e dos emolumentos quando do mandado constar ordem expressa
nesse sentido ou que a parte interessada é beneficiária da assistência
judiciária gratuita.
Destarte, havendo discussão a respeito da responsabilidade
pelo pagamento das despesas e emolumentos devidos ao cartório de protesto, a
agravante dispõe inequivocamente de interesse para pleitear o cancelamento judicial
dos protestos.
No mais, estavam presentes os requisitos autorizadores da
tutela de urgência pleiteada probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo , conforme previstos no art. 300 do Código de Processo
Civil.
Conforme anotado, os próprios agravados anuíram com o
cancelamento dos protestos, o que evidencia, em primeira análise, que as duplicatas
protestadas não são hígidas.
Extrai-se, portanto, das alegações da agravante probabilidade
do direito invocado em grau suficiente para deferimento da tutela de urgência
pretendida.
O risco de dano também restou demonstrado ante o notório
prejuízo que os protestos causam à imagem da empresa agravante no mercado de
crédito. Também revelam o requisito em referência a circunstância de a empresa
atravessar momento de crise e o valor razoável dos emolumentos devidos ao cartório
de protesto.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão recorrida para o fim de afastar o indeferimento da petição inicial em relação
ao pedido de cancelamento dos protestos e para conceder a tutela de urgência,
conforme já deferido na decisão liminar de fls. 1.346/1.347, com a determinação de
expedição de ofícios ao cartório de protesto para que suspenda a publicidade dos
protestos das duplicatas indicadas na petição inicial, assim como aos bancos de dados
de restrição ao crédito para que suspendam os efeitos da negativação do nome da
agravante por conta dos débitos em referência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285763-87.2019.8.26.0000 - Voto 23895
6
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator